Tribunal: TJSP
Processo: 2076592-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Indisponibilidade de bem imóvel decretada em Ação de Execução Fiscal - Indisponibilidade que visa resguardar o patrimônio do devedor quando justificável o receio de dilapidação ou desvio dos bens - Arresto e penhora que visam satisfazer o crédito do exequente, relativo à dívida líquida, certa e exigível e são relativos a bens especificamente indicados -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Indisponibilidade de bem imóvel decretada em Ação de Execução Fiscal - Indisponibilidade que visa resguardar o patrimônio do devedor quando justificável o receio de dilapidação ou desvio dos bens - Arresto e penhora que visam satisfazer o crédito do exequente, relativo à dívida líquida, certa e exigível e são relativos a bens especificamente indicados - Adjudicação, no entanto, que poderá ser obstruída pela indisponibilidade caso haja direito de preferência de um credor sobre o bem indisponível - Entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Incidência do art. 908, CPC e art. 186, CTN - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.